Tribunal: TJES
Processo: 0008033-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008033-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS TADEU DE OLIVEIRA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008033-73.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS TADEU DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelaç
ão
Crimina
l
interposto por
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA BATISTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª
Vara
Criminal

de
V
itória
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o
pela prática do crime previsto no artigo 15
7
, §
2º, II,
e §2º-A, I,
por duas vezes, na forma do artigo 70, todos

do C
ódigo Penal
e artigo 307, do Código Penal
, à pena de
12
(
doze
) anos,
11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, e, 05 (cinco) meses de detenção, e, ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
para cumprimento no regime inicial
fechado
.

N
as razões
r
ecursais
,
pretende
a defesa

a absolvição do réu pelo crime de falsa de identidade. Pugna ainda para
que seja afastada a qualificadora do uso de arma de fogo
.
P
or fim, requer que seja afastada a regra do concurso formal prevista no art. 70, do Código Penal, considerando que foi praticado crime único.

Contrarrazões ministeriais
requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça por meio d
o judicioso parecer da lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
,
opino
u
pela improcedência do recurso
.

Narra em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
24 de abril de 2021, o denunciado e terceira pessoa não identificada, de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar, utilizando de grave ameaça exercida
com
arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda XRE 300, placa KRZ5B74, dois capacetes, algumas peças de roupa, máscaras e aparelho celular, pertencentes as vítimas José Vitor Vanini da Silva e Tainara de Souza Lima
.

Pois bem.

Quanto ao pedido de absolvição do delito previsto no artigo 307, do Código Penal (Falsa Identidade), alegando o direito de autodefesa, faço as seguintes considerações.

As declarações dos policiais militares na esfera policial são uníssonas no sentido de que o recorrente se identificou com nome
f
also
.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante confessou ter fornecido nome falso aos agentes policiais que o prenderam em flagrante.

É sabido
que é
típica a conduta do acusado que se identifica com outro nome perante a autoridade policial para ocultar antecedentes criminais.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUTOR DO FATO ATRIBUIU A SI FALSA IDENTIDADE. SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROVOCADA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os elementos dos autos indicam que, ao ser preso em flagrante, o Paciente teria atribuído a si falsa identidade. Essa conduta, nos termos entendimento consolidado por esta Corte no Enunciado n. 522, da súmula de jurisprudência, é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

2.
(...).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”

Portanto, restou configurado o delito tipificado no artigo 307, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

Adiante, o recorrente
alega que não
h
á
nos autos
p
rovas
que demonstrem o uso de arma de fogo pelo acusado durante o roubo, de modo que, se faria necessária prova pericial da arma
.

Compulsando os autos, constata-se que
a
s
provas
são
suficientes
a demonstrar a
utilização de arma de fogo no crime em análise, conforme as declarações da

vítima
,
José Vitor Vanini da Silva,

ao afirmar que como policial, pode reconhecer com certeza que se tratava de arma de fogo e não de simulacro, descrevendo a arma como sendo um revólver calibre 32 ou 38, com tambor para cinco tiros.

A
jurisprudência é firme no sentido de que
, h
avendo outros meios de prova que demonstrem a efetiva ocorrência da circunstância majorante,
como na presente hipótese,
a apreensão e periciamento da arma são providências que se mostram desnecessárias.
Vejamos
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2. A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”.

Desta forma, não há que se falar na exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Por fim,
a
defesa busca que seja reconhecido o crime único, afastando a regra do concurso formal, haja vista que o crime cometido contra casal atinge patrimônio único.

Entretanto, o fato de as vítimas serem casadas, não induz à conclusão de que todos os bens compõem o patrimônio comum dos cônjuges. Trata-se de bens subtraídos, no mesmo contexto fático, pertencentes a pessoas diferentes, incidindo a regra do concurso formal, previsto no art. 70, do CP.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP. 1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória. (AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.).”

Ademais,
como bem ressalto
u
o Ministério Público de 2º Grau: “
insta registrar que, por óbvio, foram atingidos patrimônios distintos, tendo sido relatado, conforme Auto de apreensão constante do inquérito policial, expressamente a subtração de bens pessoais de cada uma das vítimas, tais como seus celulares, e não de suposto patrimônio em comum das vítimas como casal
”.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008033-73.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS TADEU DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157, §2º, II, E §2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL
(DUAS VEZES) N/F DO ART. 70, E ART.
307,
TODOS
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
–

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
-
NÃO CABIMENTO -
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
(ARMA DE FOGO)
–

IMPOSSIBILIDADE
–
AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) – ROUBO CONTRA CASAL – CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 –
É
típica a conduta do acusado que se identifica com outro nome perante a autoridade policial para ocultar antecedentes criminais.
Precedentes.

2
-
Na hipótese, a
s
vítima
s
fo
ram

clara
s
em afirmar
que fo
i u
tiliza
da
arma de fogo na prática do crime, resta
ndo
inviável a exclusão da
circunstância majorante do tipo
, sendo a sua apreensão e perícia desnecessárias
.
Precedentes.

3
–

Qu
ando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incid
e
a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP,
não havendo que se falar em crime único
.
Precedentes.

4
-
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.